Tribunal: TJES
Processo: 5018252-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018252-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITORIO FRANK BRUNORO e outros

AGRAVADO: NEY CLAUDIO AGUIAR SANTOS e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

.
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA FASE EXECUTIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por VITÓRIO FRANK BRUNORO e ELIANE RIBEIRO DE ARAÚJO BRUNORO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Pinheiros/ES, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por NEY CLÁUDIO AGUIAR SANTOS e ROBERTA LEITE PEREIRA AGUIAR SANTOS, que rejeitou a impugnação apresentada pelos agravantes.

2. A decisão recorrida fundamentou-se na aceitação tácita das condições do imóvel entregue e na necessidade de dilação probatória para a compensação pleiteada, o que tornaria a discussão incompatível com a fase executiva.

3. Os agravantes alegam descumprimento contratual pelos agravados, afirmando que o imóvel foi entregue em condições inadequadas e sem as reformas pactuadas, o que justificaria o abatimento de R$ 147.600,65 do saldo devido e a suspensão da execução do valor de R$ 323.397,01 com base na exceção do contrato não cumprido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção do contrato não cumprido pode ser invocada para suspender a execução do débito na fase de cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se a compensação pretendida pelos agravantes pode ser reconhecida sem a devida instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), prevista nos arts. 476 e 477 do Código Civil, exige demonstração clara do inadimplemento da outra parte, não bastando mera alegação para suspender obrigações contratuais.

6. O inadimplemento alegado pelos agravantes envolve aspectos que demandam ampla instrução probatória, como a verificação de falhas estruturais no imóvel e a comprovação dos custos com reparos, tornando a discussão incompatível com a fase de cumprimento de sentença.

7. A compensação de valores depende do reconhecimento expresso pela parte contrária ou de prova pré-constituída, o que não se verifica no caso concreto, sendo necessário o ajuizamento de ação própria para a discussão do abatimento pretendido.

8. A exceção do contrato não cumprido não pode ser utilizada como pretexto para justificar o inadimplemento da obrigação principal sem que haja comprovação cabal do descumprimento contratual pela outra parte, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva.

9. Precedentes deste Tribunal reconhecem que, na ausência de prova inequívoca do inadimplemento da parte contrária, não se pode suspender a execução com fundamento na exceptio non adimpleti contractus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exceção do contrato não cumprido não pode ser invocada na fase de cumprimento de sentença sem comprovação cabal do inadimplemento da parte exequente, sendo necessária ação própria para discussão da matéria.

2. A compensação de valores na fase executiva depende de prova pré-constituída ou do reconhecimento expresso da parte contrária, sendo inviável sua apreciação sem a devida instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 476 e 477; Constituição Federal, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5003277-71.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 07/06/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006200-07.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 17/03/2023.

Vitória/ES, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018252-30.2024.8.08.0000

AGRAVANTES
: VITÓRIO FRANK BRUNORO E ELIANE RIBEIRO DE ARAÚJO BRUNORO

AGRAVADOS
: NEY CLÁUDIO AGUIAR SANTOS E ROBERTA LEITE PEREIRA AGUIAR SANTOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VITÓRIO FRANK BRUNORO E ELIANE RIBEIRO DE ARAÚJO BRUNORO
contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Pinheiros/ES, nos autos da ação Cumprimento de Sentença ajuizada por
NEY CLÁUDIO AGUIAR SANTOS E

ROBERTA LEITE PEREIRA AGUIAR SANTOS
, que rejeitou a impugnação apresentada pelos agravantes, sob o fundamento de aceitação tácita das condições do imóvel entregue, alegando que a compensação pretendida exige dilação probatória em processo próprio e não cabe na presente fase processual.

Em seu recurso (id. nº 11049598), os agravantes alegam que a decisão ignorou o descumprimento contratual por parte dos agravados, uma vez que promoveram a entrega do imóvel em condições inadequadas e sem as reformas pactuadas, argumentando que chegaram a notificá-los por meio de carta com AR e notificação extrajudicial, as quais foram recusadas.

Sustentam, ainda, que o descumprimento do pactuado justifica o abatimento do valor de R$ 147.600,65 (cento e quarenta e sete mil, seiscentos reais e sessenta e cinco centavos) e mesmo a aplicação da exceção do contrato não cumprido e, consequentemente, a suspensão da execução em curso no primeiro grau do valor de R$ 323.397,01 (trezentos e vinte e três mil, trezentos e noventa e sete reais e um centavo).

Ao analisar o presente feito, constato que ao indeferir a tutela liminar, o Juízo
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...] A obrigação dos exequentes é líquida, certa e exigível, cuja gênese é o título executivo judicial sem mácula, e que assim preconiza: (ID 26660200 - Fls.1)

“5. A entrega dos pontos comerciais está condicionada ao pagamento da parcela de R$ 200.000,00 com vencimento em 30/12/2023”;

Dado ao princípio da disponibilidade do direito privado, ao contratante é facultado excusar em receber prestação parcial ou diversa daquilo que restou avençado na manifestação da vontade entre as partes.

Todavia, se assim NÃO faz, implica quitação tácita, sendo inócuo invocar a teoria da exceção do contrato não cumprido - ‘exceptio non adimpleti contractus.’

Destarte, descabe agora, aos impugnantes que aceitaram os imóveis em situação diversa da convencionada em contrato, recusarem-se cumprir suas obrigações pactuadas sob o pálio de não cumprimento adequado por parte dos exequentes.

Além disso, o instituto da compensação, a qual pretendem, dependerá de dilação probatória, vez que não se apresenta reconhecido voluntariamente pela parte adversa, nem se respalda em prova pré-constituída ou irrefutável.

Ora, os alegados prejuízos com reformas e o lucro cessante, atinentes aos imóveis entregues, segundo os devedores, em desconformidade, dependem de dilação e amplitude de provas em processo autônomo e contencioso, não sendo a órbita do cumprimento de sentença a seara adequada para discutir ou rediscutir questões de alta indagação, restando, portanto, os impugnantes, a via da reparação de danos, caso se considerem lesados.

Do exposto,
REJEITO
a impugnação. [...] (id. nº 53126233 dos autos de primeiro grau).

Muito bem. Ao examinar os autos, possível constatar que as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel, estando os agravados na qualidade de vendedores, e os recorrente na condição de compradores, no qual restou prevista a alienação de um imóvel localizado na cidade de Pinheiros/ES, pelo valor total de R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais), a ser pago de forma parcelada, incluindo um sinal com bens como parte da entrada, e a segunda parcela no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) vencendo em 30 de dezembro de 2023.

No contrato em questão, restou estipulado que o imóvel seria entregue em condições específicas, detalhadas em memorial descritivo, com prazo para conclusão das obras até 30 de junho de 2023, sob pena de compensação financeira ou a realização das obras pelos compradores, com abatimento dos custos do saldo remanescente.

Além disso, no decurso do pacto, surgiram controvérsias relacionadas à entrega do bem, que teria ocorrido fora dos padrões acordados, eis que constatadas falhas estruturais, ausência de acabamento e descumprimento de obrigações adicionais, como a instalação de corrimões e outros itens.

Tais problemas ensejaram notificações e discussões entre as partes, em que os compradores exigiram o abatimento de R$ 147.600,65 (cento e quarenta e sete mil seiscentos reais e sessenta e cinco centavos) referentes a despesas com reformas e outras obrigações não cumpridas, ponto este que deu ensejo à propositura da ação de cumprimento de sentença.

Somado a isso, possível evidenciar que em audiência de conciliação realizada no Juízo
a quo
, as partes acordaram novos prazos e condições para entrega do imóvel e quitação do contrato, mas em decorrência da persistência de desacordos entre os litigantes, especialmente sobre o pagamento da segunda parcela de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) vencida em 30 de dezembro de 2023 e o abatimento pleiteado pelos compradores, os agravados deram seguimento à demanda satisfativa.

Dito isso, friso que a exceção de contrato não cumprido (
exceptio non adimplenti contractus
) é um instituto jurídico previsto nos arts. 476 e 477, do Código Civil e que dispõe de fundamental importância nas relações contratuais bilaterais, por assegurar o equilíbrio e a reciprocidade entre as partes.

Trata-se de uma defesa indireta de mérito que pode ser oposta pelo devedor que é cobrado em sua obrigação, caso a contraparte não tenha previamente adimplido ou oferecido garantias suficientes para cumprir sua própria prestação.

Essa prerrogativa decorre da aplicação do princípio do
tu quoque
, segundo o qual ninguém pode exigir de outrem aquilo que, nas mesmas circunstâncias, não estaria disposto a cumprir.

Assim, a
exceptio
reflete não apenas uma salvaguarda do contratante adimplente, mas também a preservação do próprio objetivo do contrato, que é assegurar um intercâmbio justo e proporcional entre as partes.

No entanto, a regra do
exceptio non adimplenti contractus
não se limita aos casos de inadimplemento absoluto, mas também engloba situações de cumprimento parcial ou defeituoso da prestação, referida como
exceptio non rite adimpleti contractus
.

Isso ocorre porque, em muitas situações, a prestação pode ser realizada de forma incompleta ou aquém dos padrões acordados, gerando um desequilíbrio que afeta a reciprocidade contratual. Não bastasse essa amplitude, é importante ressaltar que o exercício desse direito encontra limites claros no ordenamento jurídico, em especial diante dos princípios da proporcionalidade, boa-fé objetiva e vedação ao abuso de direito.

Assim, o simples descumprimento de uma obrigação acessória ou de detalhes irrelevantes no contexto do contrato não pode justificar o não cumprimento total ou substancial da prestação pela parte contrária.

No caso específico, os autos revelam que por acordo homologado judicialmente, as partes fixaram prazos específicos para a entrega dos imóveis e o pagamento das parcelas contratuais. Os imóveis deveriam ser entregues em 30 de setembro de 2023 e 8 de janeiro de 2024, enquanto a segunda parcela de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) estava prevista para ser paga pelos agravantes em 30 de dezembro de 2023, como se vê da ata judicial constante do id. nº 26660200 dos autos de primeiro grau.

Contudo, as provas documentais demonstram apenas o adimplemento da primeira parcela de igual valor, restando inadimplida a segunda.

Por outro lado, os agravantes alegam que os imóveis foram entregues fora dos padrões acordados, o que justificaria a recusa ao pagamento.

Nesse contexto, reafirmo que além de ser uma questão de reciprocidade contratual, o exame acerca do cumprimento ou não das obrigações pactuadas e de seu grau de relevância exige análise probatória aprofundada, inviável na sede restrita do agravo de instrumento.

Destarte, entendo que a questão ora debatida deve ser analisada sob o prisma dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, uma vez que a exceção de contrato não cumprido não pode ser utilizada como subterfúgio para justificar o descumprimento generalizado de uma obrigação principal, especialmente quando o suposto descumprimento pela outra parte não restou, nesta sede, cabalmente comprovado.

Por essa razão, entendo que a avaliação da relevância ou irrelevância do inadimplemento alegado, bem como sua compatibilidade com o princípio da boa-fé objetiva, deve ser conduzida em sede de ação de conhecimento autônoma e que permita ampla instrução probatória a ser realizada na primeira instância, com o devido suporte técnico e factual.

Nesse sentido, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 2. Verifica-se que, a despeito dos recorrentes sustentarem o inadimplemento contratual por parte dos recorridos, os mesmos, por outro lado, também alegam que os recorrentes não cumpriram com suas obrigações contratuais,
atraindo o instituto da exceção de contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus)
, que nos termos do artigo 476 Código Civil. 3. Deste modo, mesmo sem atribuir qualquer juízo de certeza sobre as interpretações divergentes que cada uma das partes extrai do conjunto probatório dos autos, é certo que,
no momento, considerando que a ação originária se encontra em fase inaugural, impera dúvida razoável sobre as teses que elas se propuseram a defender em suas peças processuais, de modo que o preenchimento do requisito do fumus boni iuris se esvazia diante da ausência de plausibilidade de existência desse mesmo direito
. [...] (Agravo de Instrumento nº 5003277-71.2022.8.08.0000, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHo
, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/06/2023 - grifei).

[...] 1. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. 2. Não basta a alegação de inadimplemento da outra parte para que se legitime o não cumprimento da obrigação contratual. O contratante pode se recusar a cumprir a obrigação por ele contraída somente se estiver efetivamente demonstrado que a outra parte não cumpriu a obrigação por ela assumida. 3.
Não existindo nenhum elemento de prova que torne verossímil a alegação de inadimplemento da obrigação contraída pelo prestador do serviço, não deve ser deferida tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de seu crédito em face do tomador do serviço
. [...] (Agravo de Instrumento nº 5006200-07.2021.8.08.0000, Rel. Des.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/03/2023 - destaquei).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 05/5/2025 a 09/5/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão Ordinária Virtual de 05/05/25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim